Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD. NOVA PESQUISA. ANOS ANTERIORES. EFICÁCIA.
I - Ao Juiz incumbe, na direção do processo, velar pela sua rápida duração do processo e indeferir requerimentos ineficazes.
II – Não se mostra útil ou eficaz a realização de nova pesquisa no sistema Infojud, com relação a exercícios anteriores, para localização de bens do devedor, que não trará efetividade à finalidade satisfativa da execução, especialmente porque já realizada consulta infrutífera nos autos originários com relação ao ano de 2021, art. 139, incs. II e III, do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu a pesquisa Infojud requerida pela credora referente aos anos de 2016 até 2019.
III - Agravo de instrumento desprovido.